Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-10.2023.8.11.0099
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000471-10.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIO HENRIQUE MOREIRA MOTTA - CPF: 053.893.341-08 (APELADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (ADVOGADO), DEVAIL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 807.772.791-34 (ASSISTENTE), MARLI AMANCIO GUEDES - CPF: 047.437.401-77 (ASSISTENTE), ROMILDO DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 261.750.148-55 (ASSISTENTE), SAMUEL PIRES BARBOSA - CPF: 964.536.481-72 (ASSISTENTE), V. V. G. D. S. - CPF: 073.218.711-77 (ASSISTENTE), JOSE DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 216.437.921-72 (VÍTIMA), JAQUELINE MARQUES DE SOUZA - CPF: 022.240.861-80 (ASSISTENTE), Jurados (ASSISTENTE), JHON WANDER BRAUN DA COSTA NEVES - CPF: 038.858.291-00 (ASSISTENTE), RONALDO SILVA RODRIGUES - CPF: 019.218.221-80 (ASSISTENTE), ELIAS SOUZA DA SILVA - CPF: 661.537.511-72 (ASSISTENTE), CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 907.916.651-00 (ASSISTENTE), ELIAS GONÇALVES BUENO AIRIS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. MENÇÃO A ANTECEDENTES DA VÍTIMA EM PLENÁRIO. PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES PLAUSÍVEIS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que absolveu o réu da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a menção, em plenário, aos antecedentes da vítima configura nulidade por violação ao art. 474-A do CPP; (
ii
) estabelecer se a decisão absolutória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua cassação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização, em plenário do júri, de elementos constantes dos autos para sustentar tese defensiva, inclusive referências à vida pregressa da vítima quando pertinentes à controvérsia, insere-se no âmbito da plenitude de defesa e não configura nulidade sem demonstração de prejuízo.

O conjunto probatório que apresenta versões plausíveis e antagônicas acerca da autoria delitiva, sem suporte técnico conclusivo, mantém a controvérsia no campo da dúvida razoável.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em versão plausível dos autos, sendo vedada sua cassação salvo hipótese de manifesta dissociação do acervo probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A menção a antecedentes da vítima em plenário, quando baseada em elementos dos autos e relevante à tese defensiva, não viola o art. 474-A do CPP nem configura nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões plausíveis existentes. 3. A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão absolutória quando houver suporte probatório mínimo e dúvida razoável quanto à autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “a”; CPP,
arts
. 474-A e 593, III, “d”; CP, art. 121, §2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APR no 0002669-60.2014.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.09.2023; TJ-MT, Apelação Criminal no 0016221-22.2018.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público

contra sentença
proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000471-10.2023.8.11.0099
,
que absolveu o acusado ADRIO HENRIQUE MOREIRA MOTTA da imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal), praticado contra a vítima José do Carmo de Oliveira
.

Sustenta-se, em
sede de preliminar
, a
nulidade do julgamento em razão de alegada violação ao art. 474-A do Código de Processo Penal, diante de referência, em plenário, a antecedentes da vítima

e
, no mérito,
que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a cassação do veredicto
.

Foram apresentadas contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente
recurso

é

tempestivo
, fo
i
interposto
por parte legítima e mediante o instrumento jurídico
adequado,
assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminar

De início,
no tocante à alegada nulidade decorrente da suposta violação ao art. 474-A do Código de Processo Penal
, verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que a referência realizada em plenário diz respeito a dados objetivos extraídos de documentos públicos regularmente incorporados ao processo, utilizados pela defesa no contexto de linha argumentativa voltada à contextualização fática do episódio e ao fortalecimento da tese de negativa de autoria.

A menção aos antecedentes criminais da vítima revelou-se relevante para evidenciar que o acusado não figurava como único possível autor do delito, haja vista que, conforme elementos constantes dos autos, notadamente declarações, depoimentos testemunhais colhidos em juízo e registros antecedentes, a vítima mantinha desavenças com terceiros, circunstância que aponta para a existência de outros possíveis autores do crime.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) Se o STJ entende que não há ilegalidade na alusão de antecedentes criminais do réu em plenário, pelo Ministério Público, a proibição à defesa do acusado de mencionar os registros criminais da vítima ofende os princípios da plenitude de defesa no Júri (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘a’) e da paridade de armas. A referência dos antecedentes penais do falecido, quando apontada pela defesa como necessária para expor a motivação do crime, não pode ser considerada como desrespeitosa à dignidade dele. (TJ-MT - APR: 00026696020148110064, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023).

Assim, n
ão se verifica

qualquer extrapolação apta a caracterizar exposição vexatória ou desnecessária da vítima. Ao contrário, trata-se de utilização de dado pertinente ao contexto probatório, sem conotação ofensiva gratuita, o que afasta a incidência da vedação legal invocada.

A interpretação do art. 474-A do CPP não pode ser feita de forma absoluta e dissociada da lógica constitucional do Tribunal do Júri, sob pena de esvaziamento do princípio da plenitude de defesa, que autoriza a utilização de todos os meios lícitos
,
inclusive argumentativos
,
aptos à formação da convicção dos jurados.

Ademais, não houve demonstração concreta de prejuízo, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da nulidade, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. A simples discordância com a estratégia defensiva não se confunde com violação à dignidade da vítima.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Em que pese
a
insurgência recursal de que o veredicto absolutório seria manifestamente contrário à prova dos autos
,
a
análise do conjunto probatório
evidencia
, com clareza, a existência de duas vertentes interpretativas plausíveis acerca da autoria delitiva.

De um lado, a acusação constrói a imputação a partir de elementos indiciários, notadamente a existência de desavença pretérita entre vítima e acusado e a narrativa de que este teria se deslocado até o local dos fatos portando arma de fogo.

De outro lado, a defesa apresentou versão consistente de negativa de autoria, sustentada, sobretudo, na alegação de que o acusado se encontrava em local diverso na data do crime, município de Aripuanã/MT, circunstância corroborada por testemunha (Elias Souza da Silva) ouvida em juízo, além da ausência de conclusão pericial segura quanto ao vínculo entre a arma supostamente utilizada e o evento criminoso.

A prova pericial produzida nos autos, embora indique que o delito foi praticado mediante disparo de arma de fogo do tipo espingarda, não estabeleceu vínculo seguro entre o artefato eventualmente associado ao acusado e o disparo que vitimou o ofendido, limitando-se a apontar mera possibilidade técnica, sem confirmação conclusiva de correspondência balística.

Tal circunstância evidencia a fragilidade da prova quanto à individualização da autoria, mantendo o caso no campo da dúvida razoável e conferindo plausibilidade à tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença.

Esse cenário probatório, longe de revelar uma verdade única e incontroversa, demonstra precisamente o contrário: um quadro de incerteza quanto à autoria, no qual coexistem elementos de acusação e de defesa com razoável grau de plausibilidade.

Ness
e

diapasão
, a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese defensiva, não se mostra dissociada das provas, mas, ao revés, encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos. Trata-se de típica hipótese em que os jurados, no exercício de sua liberdade de convicção, optaram por uma das versões possíveis, o que não autoriza a intervenção d
este

Tribuna
l
, conforme assentado pela
jurisprudência
:

(...) Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que adere à tese acusatória amparada em lastro probatório mínimo e coerente, ainda que existam versões divergentes.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00162212220188110042, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2026).

É justamente nesse ponto que incide a garantia constitucional da soberania dos veredictos, que impede a substituição do juízo dos jurados por aquele realizado pelo órgão revisional sempre que a decisão encontrar apoio mínimo no acervo probatório.

A cassação do julgamento popular, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, exige situação excepcional em que o veredicto se mostre completamente arbitrário, divorciado de qualquer elemento de prova
,
hipótese que, manifestamente, não se verifica no caso concreto.

Ao contrário, o que se observa é que a tese absolutória não apenas foi submetida ao crivo do contraditório em plenário, como também se apoiou em dados concretos, tais como o álibi corroborado por testemunha e a fragilidade da prova técnica quanto à autoria.

Nesse contexto, eventual prevalência da versão acusatória implicaria, na verdade, indevida substituição da convicção dos jurados pela deste Tribunal, o que é vedado pelo modelo constitucional do Tribunal do Júri.

Não se pode perder de vista que o julgamento pelo Júri comporta, por sua própria natureza, margem de valoração subjetiva das provas, sendo suficiente, para a validade do veredicto, que a conclusão adotada encontre suporte em algum elemento probatório idôneo
,
ainda que não seja o mais convincente sob a ótica do julgador togado.

Assim, a existência de dúvida razoável quanto à autoria
,
evidenciada pela coexistência de versões antagônicas e pela ausência de prova técnica conclusiva
,
reforça, inclusive, a legitimidade da absolvição, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
, que, no âmbito do Júri, se manifesta pela escolha da versão mais favorável ao acusado.

Diante desse contexto, não há como reconhecer que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser integralmente preservada.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso interposto
pelo
Ministério Público

e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença
absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026